Tribunal: STM
Processo: 7000530-91.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000530-91.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de extinção do
processo sem resolução do mérito pela ausência da condição de
prosseguibilidade em razão da exclusão do réu do serviço ativo do Exército,
contra os votos dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
que acolhiam a preliminar suscitada pela DPU e concediam habeas corpus, de
ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alíneas "b", ambos do CPPM,
tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinavam o arquivamento
do processo sem renovação. No mérito, o Tribunal, por unanimidade, deu
provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantida a Sentença condenatória de
primeiro grau imposta ao ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO,
restabelecer a pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do
Código Penal Militar, com a detração do tempo de prisão provisória cumprida, ex
vi do art. 67 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do
CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena,
conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o
direito de recorrer em liberdade, na forma do voto do Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido quanto à
preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APELAÇÃO Nº 7000530-91.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
JACKESSUEL CAMARGO DE ARAUJO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO
LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
RECONHECIMENTO. LICENCIAMENTO DO RÉU DO SERVIÇO ATIVO. CONVERSÃO DA PENA
EM PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO SURSIS. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNANIMIDADE.

O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência descrita no apelo ou nas razões recursais.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que o
status de militar é pressuposto unicamente para o recebimento da Peça Vestibular
Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou
desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o
prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço
militar.
Preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito rejeitada. Decisão por maioria.
O crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta,
consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar
quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas
idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do
Acusado, o que se coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar,
segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)".
A não concessão da suspensão condicional da pena aos acusados incursos nas sanções do
tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar adequa-se perfeitamente à ordem
constitucional vigente, não havendo violação aos Princípios da Dignidade da Pessoa
Humana, da Igualdade, da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da
Pena.
Todavia, considerando o licenciamento do serviço ativo do Acusado, deve ser concedido o
benefício do sursis, por questões de política criminal, bem como, em consequência, torna-
se inaplicável a conversão da pena de detenção em prisão operada pelo Juízo a quo, na
forma do art. 59 do Código Penal Militar.
Apelo parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida pela
Defensoria Pública da União, de extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência da condição de
prosseguibilidade em razão da exclusão do Réu do serviço ativo do Exército. No mérito, por

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850
unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantida a Sentença condenatória de
primeiro grau imposta ao ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, restabelecer a pena de 6 (seis)
meses de detenção, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar, com a detração do tempo de prisão
provisória cumprida, ex vi do art. 67 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626
do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade.

Brasília, 19 a 22 de outubro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
JACKESSUEL CAMARGO DE ARAUJO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 24 de junho de 2020,
que, por unanimidade de votos, condenou o ex-Sd Ev JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO à pena de 6 (seis)
meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar, sem o benefício
do sursis e com o direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 6 de março de 2020, nos seguintes termos:

"(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, por sua Procuradora de Justiça em exercício junto a
esse juízo, no uso de suas atribuições legais, vem oferecer denúncia em face de:
JACKSSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, soldado do Exército Brasileiro, praça de 1º de marco de
2019, filho de Vilson Pereira de Araújo e de Dilvanir Camargo da Silva, nascido em 06 de
abril de 1999, natural do Estado de Goiás, servindo no 41º Batalhão de Infantaria
Motorizado, sediado em Jataí/GO, residente e domiciliado na Rua Alvino Amanda de
Mendonça, nº 673, Bairro Nossa Senhora da Guia, em Maurilândia-GO. pelos fatos a seguir
narrados:
(...) No dia 12 de agosto de 2019, o denunciado, consciente e voluntariamente, ausentou-
se sem licença da unidade militar onde servia, o 41º Batalhão de Infantaria Motorizado,
sediado em Jataí/GO, permanecendo ausente por mais de 8 (oito) dias, tendo consumado o
crime de deserção em 21 de agosto de 2019, de acordo com o Termo de Deserção
anexado aos autos no evento 1, fl. 15.
No dia no dia 3 de março de 2020, por volta das 9:00 horas, o denunciado foi capturado,
conforme Ofício Nr 023 - Sect 3/41° BI Mtz, inserido no evento 20. Foi submetido à
inspeção de saúde e considerado apto para o serviço militar, conforme cópia da ata
inspeção de saúde juntada aos autos no evento 22. Ato contínuo, foi reincluído no serviço
ativo, conforme BI nº 44, de 05 de março de 2020, do 41º BIMTZ, no evento 34.
Dessa forma, tendo permanecido ausente de sua unidade por mais de oito dias, sem
autorização, consumou o denunciado o crime de deserção. Assim, sendo subjetiva e
objetivamente típica e reprovável a conduta do denunciado, está ele incurso na norma do
artigo 187 do Código Penal Militar
Isto posto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR a citação do denunciado para responder
aos termos da presente ação penal, cujo pedido condenatório espera, ao final, seja julgado
procedente (...)".

Constam da Instrução Provisória de Deserção que subsidiou a Ação Penal Militar (Processo nº 7000358-

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850
47.2019.7.11.0011), entre outros, os seguintes documentos:

1) Parte de Ausência, DIEx nº 452 - Sgte/31 Cia Fuz/41° BIMtz, datada de 14 de agosto de 2019, publicada
no Boletim Interno nº 45, de 16 de agosto de 2019, comunicando a falta injustificada do Acusado a partir do
dia 12 de agosto de 2019;

2) Notificações Extrajudiciais, DIEx n° 454 - Sgte/3ªCiaFuz/41° BIMtz, DIEx n° 456 - Sgte/3ª CiaFuz 41° BIMtz
e DIEx n° 458 - Sgte/3ª CiaFuz 41° BIMtz, datadas de 15, 16 e 19 de agosto de 2019, respectivamente,
solicitando ao Acusado que se apresentasse na Unidade, pois ausente desde 07h30min do dia 12 de agosto
de 2019, com vista a que se evitasse a consumação do crime de deserção;

3) Relatório de Diligências, de 21 de agosto de 2019, realizadas com o objetivo de evitar o crime de
deserção, no qual foi informado que a Unidade não logrou êxito em fazer contato com o Acusado, somente
com o seu irmão;

4) Termo de Deserção lavrado em 21 de agosto de 2019 e publicado no BAR nº 47, de 27 de agosto de
2019, do 41º BIMTZ;

5) BAR nº 47, de 27 de agosto de 2019, do 41º BIMTZ, no qual foi publicada a exclusão do Acusado, a contar
de 21 de agosto de 2019;

6) Requerimento do Procurador da Justiça Militar, de 20 de setembro de 2019, solicitando providências ao
Juízo para que a Autoridade Militar diligenciasse com vistas a proceder na localização do trânsfuga, bem
como providenciasse a possível inquirição de testemunhas que pudessem aclarar os motivos que ensejaram
a prática delitiva;

7) Despacho de 24 de setembro de 2019, do Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM, indeferindo o
pleito do Ministério Público Militar, considerando que o Judiciário não pode adotar medidas policiais ou
administrativas, face o princípio da neutralidade, ressalvando-se, no entanto, que o Órgão ministerial
poderia promover as diligências que entendesse pertinentes, devendo ser aguardada a captura ou a
apresentação voluntária do desertor;

8) Ofício nº 93/GAB 1ªPROC 2ºOF/PJM/BSB/DF/MPM, de 3 de outubro de 2019, no qual a Representante do
Parquet requisitou diligências ao Comandante do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado no sentido da
localização do trânsfuga;

9) Mandado de Prisão expedido pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM em 6 de
janeiro de 2020, determinando o recolhimento do trânsfuga em virtude do cometimento do crime de
deserção;

10) Termo de Captura, de 3 de março de 2020, descrevendo que, durante abordagem de rotina da Polícia
Militar, foi capturado o desertor, oportunidade em que declarou ter cometido o crime de deserção devido a
ameaças de colegas de Companhia;

11) Oficio nº 023 - Sect .3/41° BIMtz, de 3 de março de 2020, no qual o Comando do 41º Batalhão de
Infantaria Motorizado informou ao Juízo sobre a captura e a prisão do Acusado;

12) Ata de Inspeção de Saúde nº 1894/2020, de 5 de março de 2020, declarando o Desertor "Apto para o
Serviço Militar";

13) Boletim Interno nº 44, de 5 de março de 2020, no qual foi reincluído o desertor às fileiras do Exército
Brasileiro, a contar de 3 de março de 2020;

14) Despacho do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 6 de março de 2020,
designando a Audiência de Custódia para o dia 9 de março de 2020;

15) Requerimento da Procuradoria da Justiça Militar, de 6 de março de 2020, solicitando a decretação da
prisão preventiva do Acusado;

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850
16) Ata de Audiência de Custódia, de 9 de março de 2020, na qual o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 11ª CJM concedeu liberdade provisória ao Réu, expedindo-se o respectivo Alvará de
Soltura, o qual foi cumprido nessa mesma data, conforme o Ofício nº 032-Sect.2/41° BIMtz.

A Denúncia foi recebida em 9 de março de 2020, oportunidade na qual o Juiz Federal Substituto da 1ª
Auditoria da 11ª CJM designou para o dia 26 de março a Audiência de Qualificação e Interrogatório do
Acusado, que foi devidamente citado no dia 12 de março de 2020.

Por intermédio de Despacho de 19 de março de 2020, o Juiz Federal Substituto de primeiro grau retirou o
feito da pauta do dia 26 de março de 2020, considerando as medidas preventivas de contenção da
propagação do COVID-19.

Conforme Certidão de 16 de abril de 2020, a 1ª Auditoria da 11ª CJM foi informada acerca de nova Instrução
Provisória de Deserção em desfavor do Acusado, sob o nº 7000106- 10.2020.7.11.0011.

Em Despacho de 19 de maio de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM
designou o dia 27 de maio de 2020 para a Audiência de Qualificação e Interrogatório.

A Defensoria Pública da União arrolou as seguintes testemunhas:

1) Sd George Dener Ferreira da Silva, que afirmou:

"(...) que foi o próprio JACKESSUEL que lhe informou que estavam ameaçando ele e que iria
tomar providências; que essa informação lhe foi passada antes da primeira deserção; que,
na segunda deserção, JACKESSUEL não estava mais na mesma Companhia onde serve o
declarante; que sabe da existência do processo que trata dos empréstimos feitos em nome
de JACKESSUEL; que não sabe dizer quem estaria ameaçando ele; que até desertar pela
primeira vez, o acusado tinha amizades no quartel, mas depois da ocorrência dos
empréstimos, JACKESSUEL passou a ter desavenças dentro do quartel; que procurou não se
envolver nesta questão dos empréstimos; que o réu lhe falou sobre as ameaças antes da
primeira deserção, pois, até ali, o declarante tinha contato com o réu; que, depois da
segunda deserção, não teve mais contato com o acusado; que acredita que não deixaram
JACKESSUEL na 3ª Companhia em razão das ameaças; que o réu não disse ao declarante se
comentou com algum superior sobre as ameaças; que o réu apenas disse que estava
"rolando" ameaças, sem especificar que tipo de ameaça. (...)";
2) Sgt Rui Carlos Santos, que afirmou:
"(...) com relação à 1ª deserção, o acusado disse que desertou porque foi ameaçado; que
tomou conhecimento do motivo da deserção somente recentemente, após a segunda
deserção, quando conversou com o Sd JACKESSUEL; que o réu não especificou que tipo de
ameaça estava sofrendo; que a segunda deserção também foi por causa de ameaça de
seus companheiros, segundo declarou o réu; que não tinha muito contato com o réu,
porque servem em Pelotões diferentes; quem, após a segunda deserção, o réu passou para
a 1ª Companhia; que JACKESSUEL não citou nomes de quem o estava ameaçando; que
acha que o Comandante tem ciência das ameaças, mas o declarante não falou nada para o
seu superior; que somente teve um maior contato com JACKESSUEL após a segunda
deserção; que, antes da primeira deserção, não chegou a conversar com o réu sobre as
ameaças; que, volta a dizer, que somente após a segunda deserção é que o acusado falou
com o declarante sobre as ameaças, sem especificar quem ou como estaria sendo
ameaçado; que o JACKESSUEL procura ficar mais isolado com a equipe da Subtenência; que
não percebeu hostilidades dos demais soldados com o réu; que não sabe se foi apurado a
questão das ameaças; que, pelo que sabe, JACKESSUEL mora com a mãe; que, nas vezes
em que é perguntado, JACKESSUEL prefere não falar sobre que tipo de ameaças vem
sofrendo; que não é comum no Batalhão os soldados terem mau relacionamento entre si;
que o réu não citou que as ameaças vinham de soldados (...)";

3) Cb Pedro Henrique Christel Nunes, que afirmou:

"(...) que conhece JACKESSUEL desde que incorporou na 3ª Companhia, em MAR 2019; que,
na primeira deserção, ao ser preso, o acusado disse que tinha desertado por ter sido

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850
ameaçado; que o réu não citou nomes nem contou que tipo de ameaça sofreu; que o réu
também não esclareceu se as ameaças ocorreram dentro ou fora do quartel; que, depois
que o réu retornou da segunda deserção, não teve mais contato com JACKESSUEL; que, no
período em que esteve no quartel, após ser incorporado, o comportamento militar de
JACKESSUEL não era bom, tendo que ter cuidado quando era determinada alguma missão;
que o réu já havia sido punido outras vezes; que não ouviu comentários de que outros
soldados estivem ameaçando o réu; que o relacionamento do réu com os outros soldados
era normal (...)".

O Juízo de primeiro grau arrolou a seguinte testemunha:

1) Cap RAFAEL CÂNDIDO SEVERINO, que afirmou:
"(...) que o réu, no ano de 2019, pertencia à Companhia do declarante; que, com relação à
primeira deserção, o declarante não sabe o motivo da ausência injustificada; que o réu
tinha problema com vários colegas da companhia, mas ia tudo bem; na segunda deserção,
o réu já não era mais da sua Companhia, e estava com desavença com o Sd JEFFERSON
FIRMINO e teria sido por isso, segundo o réu, que teria desertado a segunda vez; que as
desavenças que o réu teve com os soldados foi em razão de o réu ter conseguido fazer
empréstimos nas contas dos soldados da Companhia em seu favor; que tendo tomado
conhecimento deste fato, o declarante começou a apurar o fato, quando os soldados lhe
informaram que haviam sido feitos empréstimos sem autorização; que JACKESSUEL
informou ao declarante que, de fato, tinha feito os empréstimos; que JEFFERSON tomou
partido de um dos soldados que havia sido furtado pelo réu, mas era amigo de JEFERSON
FIRMINO; que a partir daí houve ameaças recíprocas; que JACKESSUEL falou para o
declarante que iria matar JEFERSON, mas JEFERSON apenas lhe disse que iria brigar (bater)
em JACKESSUEL; que a mudança de Companhia de JACKESSUEL, após a primeira deserção,
foi por rotina na própria OM; que o motivo das ameaças apenas veio depois que já havia
sido movimentado para a 1ª Companhia; que o declarante, ao saber dos fatos envolvendo
os empréstimos, providenciou uma revista, onde foi plotado várias armas brancas, ocasião
em que chamou todos os soldados para conversas, quando ouviu os relatos dos prejuízos
sofridos; que resolveu separar JEFERSON, mandando que fosse dormir na 1ª Companhia,
uma vez que a relação com o réu estava tensa, enquanto apuravam os fatos; que tanto
JEFERSON quanto JACKESSUEL moravam no quartel; que o declarante achava que, lá fora,
poderia haver algum entrevero entre ambos, mas, dentro do quartel, os dois soldados
estavam separados, até que JEFERSON foi para a casa de um parente na cidade; que
alguns soldados que foram prejudicados pelo réu ainda estão na ativa; que boa parte já foi
licenciada; que o clima na OM está melhor, mesmo porque JACKESSUEL está em outra
Companhia; que volta a dizer que, somente após o retorno da primeira deserção, é que
JACKESSUEL informou ao declarante, já estando na 1ª Companhia, que não poderia voltar
para a 3ª Companhia; que, em razão de uma missão fora do quartel, o réu teria que voltar
a dormir, por uns dias, na 3ª Cia, ocasião em que o réu informou ao declarante que não
poderia voltar para a sua antiga Companhia; que a revista que fez na 3ª Companhia foi em
razão dos relatos dos furtos perpetrados contra os soldados; que, de ameaça concreta,
somente tomou conhecimento da ocorrida entre JACKESSUEL e JEFERSON; que, enquanto
JEFERSON e JACKESSUEL estava em Companhias diferentes, ambos não tinham contato
algum entre si; que JACKESSUEL já não concorria à escala de serviço; que sequer sabe se
houve ameaça de JEFERSON contra JACKESSUEL, se limitando o réu a dizer que não poderia
dormir na 3ª Companhia, enquanto o restante da 1ª Cia estava na missão externa; que
JACKESSUEL, realmente, disse ao declarante que, se visse JEFERSON na rua, o mataria; já
JEFERSON só disse ao declarante que iria se defender; que o declarante entendeu que essa
defesa poderia ser por lesão corporal; que o réu disse que mataria JEFERSON porque ele foi
o único que bateu de frente com JACKESSUEL; que os soldados da Companhia tinha um
certo receio de JACKESSUEL e JEFERSON disse ao declarante que não baixaria a cabeça
para ele; que, com relação às armas brancas encontradas na revista; todos os soldados
declararam que seria para defesa pessoal, pois estariam sendo ameaçados por
JACKESSUEL, em razão da apuração dos furtos nos armários e nas contas bancárias; que os
soldados declararam que tudo poderia acontecer à noite; que, na visão do declarante,
quem estava correndo risco na Companhia era JEFERSON; que tomou conhecimento, no
final de semana, que JACKESSUEL iria cometer um crime contra JEFERSON; que daí é que o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850
declarante resolveu isolar o JEFERSON, durante a noite, mandando-o que dormisse na 1ª
Companhia (...)".

O Acusado foi Qualificado e Interrogado em 27 de maio de 2020, por intermédio de videoconferência, tendo
declarado:

"(...) Que, desde a primeira deserção, estava recebendo muitas ameaças de morte, por
parte dos outros soldados, devido ao processo que está respondendo por estelionato; que
não queria falar das ameaças com ninguém; que falou com o Cap CÂNDIDO, da 3ª
Companhia, ao retornar da primeira deserção, mas não disse quem o estava ameaçando;
que os soldados diziam que iam pegar o declarante lá fora; que os soldados que estavam
lhe ameaçando já foram licenciados; que os soldados eram da mesma Turma que o
declarante; que em MAR 2020 os três soldados que o ameaçavam ainda não haviam sido
licenciados, por que há um processo chamado dilatação; que os soldados serão licenciados
após retornar de férias; que CAIO também estava sendo ameaçado e, por isso, desertou;
que, com relação ao processo por estelionato, ainda teve oportunidade de se defender, por
que ainda não teve a audiência; que dos soldados que estão arrolados na denúncia do
estelionato, apenas dois não estavam ameaçando o declarante e o Sd CAIO; que não são
verdadeiras as acusações objeto do processo de estelionato; que não está devendo
ninguém, dentro ou fora do quartel; que estava sendo ameaçado dentro do quartel, mas
não do lado de fora; que as ameaças começaram depois do Campo Básico, no início de
Julho; que ao saber, o Cap CÂNDIDO quis trocar o depoente de Companhia, mas não
conseguiu; que antes da segunda deserção as ameaças voltaram a acontecer; que, ao que
sabe, o Ten Cel negou a transferência de Companhia solicitada para o declarante; que foi
mais específico com o Capitão sobre as ameaças (...). Declarou que tinha conhecimento do
crime deserção, mas que optou por abandonar suas obrigações militares, em virtude de
que passou a receber ameaças, por parte dos soldados da sua Companhia, logo após o
Campo Básico, em JUL 2019 (...)".

Nessa mesma Sessão de 27 de maio de 2020, conforme Ata nº 09/2020, o Defensor Público Federal
requereu que a prova testemunhal a ser produzida, bem como o interrogatório, versassem sobre as duas
deserções, tomando como prova emprestada para ambas as ações penais que o Réu responde na 1ª
Auditoria da 11ª CJM, uma vez que a motivação foi a mesma, tendo o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por unanimidade de votos, deferido o compartilhamento das provas com o Processo nº 7000146-
89.2020.7.11.0011.

Em consequência, o Juízo de primeiro grau determinou a juntada do depoimento das testemunhas inquiridas,
bem como do interrogatório do Acusado como prova emprestada no Processo nº 7000146-
89.2020.7.11.0011, arrolando, ainda, como testemunha do Juízo, o Cap Rafael Cândido Severino, citado pelo
Réu em sua oitiva.

Em 22 de junho de 2020, foi lavrada Certidão Circunstanciada da Justiça Militar da União acerca dos
processos em que o Réu está envolvido, dela constando que:

"(...) além desta Deserção de Praça, CONSTA neste Juízo Militar, em relação ao acusado SD
JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO o seguinte: EM TRÂMITE na 1ª Auditoria da 11ª CJM,
Deserção de Praça nº 7000146-89.2020.7.11.0011, na qual foi denunciado pela prática do
delito previsto no Art. 187, caput, CPM, consumado em 25 MAR 2020. Denúncia oferecida e
recebida em 18 MAI 2020. Réu citado em 19 MAI 2020. Ação encontra-se em fase de
Instrução e Julgamento, pendente a oitiva de duas testemunhas arroladas pela defesa;
CONSTA, também, EM TRÂMITE na 2ª Auditoria da 11ª CJM, a APM nº 7000103-
55.2020.7.11.0011, originada do IPM nº 7000415-65.2019.7.11.0011, na qual foi
denunciado pelo cometimento, em tese, dos delitos previstos no Artigo 251, c/c art. 71, Art.
251, c/c art. 53, Art. 240, §§ 4º e 6º, inc II, e Art. 240, § 6º, inc I, todos do CPM. Denúncia
oferecida em 12 MAR 2020, recebida em 7 ABR 2020. Citação foi efetivada em 15 ABR
2020, e a ação encontra-se em fase de Inquirição dos Ofendidos e das Testemunhas
Arroladas pelo MPM; CONSTA em apenso a essa APM o PQS Bancário nº 7000342-
93.2019.7.11.0011, decretada em 24 SET 2019; o Pedido de Prisão Preventiva nº 7000077-
57.2020.7.11.0011, decorrente de representação oferecida pelo Encarregado do IPM nº

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850
415-65.2019, decretada em 14 MAI 2020 e em vigor até a presente data; e o HC nº
7000377-58.2020.7.00.0000 impetrado em 9 JUN 2020 (indeferida a liminar requerida),
com audiência marcada para 1º JUL 2020 (...)".

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 24 de junho de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia ofertada:

"(...) para CONDENAR o Sd EV JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, já qualificado, como
incurso no artigo 187 do Código Penal Militar. Considerando as condições judiciais contidas
no artigo 69 do CPM, tratando-se de réu tecnicamente primário e menor de 21 (vinte e um)
anos, à época da consumação do delito), é fixada a pena base em 06 meses de detenção, a
qual torna-se definitiva em razão da ausência de causas que a modifique, a ser convertida
em prisão, por força do artigo 59 do CPM, com direito à detração do período em que
permaneceu preso por igual motivo (03 a 09 MAR 2020 = 07 dias). Deixa de ser concedido
o sursis por ser incabível, conforme vedação contida nos artigos 88, inciso II, alínea "a", do
CPM e 617, inciso II, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, sem prejuízo de nova
avaliação, em fase executória, caso seja licenciado do serviço ativo, seguindo a atual
jurisprudência do Superior Tribunal Militar (...)".

A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc em 24 de junho de 2020, dela sendo intimado o Ministério
Público Militar em 27 de junho de 2020 e a Defensoria Pública da União no dia 29 de junho de 2020.

Conforme publicação no Boletim Interno nº 128, de 7 de julho de 2020, o Réu foi expulso das fileiras do
Exército Brasileiro a contar dessa data, tendo em vista a prática de atos incompatíveis com os preceitos da
ética militar.

Em 15 de julho de 2020, a Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação, que foi recebido pelo Juízo de primeiro grau em 18 de julho de 2020.

Em suas Razões, pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito em razão de o Réu não
ostentar mais a condição de militar, carecendo o processo de condição de procedibilidade/prosseguibilidade,
nos seguintes termos:

"(...) Dessa forma, o ato da Administração Militar, que expulsou o requerente, rechaçou o
pressuposto de procedibilidade da ação, qual seja, a legitimidade passiva, haja vista ter o
desertor perdido a condição de militar da ativa.
É certo que o militar desertor deve permanecer no serviço ativo no momento do
recebimento da Denúncia e, de igual forma, durante a instrução processual, até o
julgamento final, abrangida a fase recursal, bem como ao longo da execução penal, mesmo
na hipótese de concedida a suspensão condicional da pena, concluindo-se, assim, que o
status de militar é condição de procedibilidade e prosseguibilidade da ação e da execução
penal militar do delito de deserção (...)".

No mérito, o Órgão defensivo requereu o reconhecimento do estado de necessidade como causa excludente
da culpabilidade, com a consequente absolvição do Acusado, nos termos do artigo 439, alíneas "d" ou "e",
do Código de Processo Penal Militar, sob o argumento segundo o qual:

"(...) É irrefutável que a convivência entre JACKESSUEL e alguns militares ficou
insustentável. Nesse sentido, a testemunha Capitão RAFAEL CANDIDO SEVERINO confirmou
ter separado o réu da companhia, pois foram encontradas armas brancas durante a revista
com aqueles militares que, segundo JACKESSUEL, o ameaçavam (...).
(...)
Trata-se, pois, de clara hipótese de estado de necessidade, segundo a qual o indivíduo não
é obrigado a defender um determinado bem em detrimento de direito ameaçado seu ou de
outrem, desde que não tenha gerado o perigo, e não podendo de outra forma evitá-lo.
(...)
Percebe-se que o apelante cumpriu todos os requisitos exigidos pelo artigo supracitado,
pois agiu com vistas a proteger direito próprio (integridade física), contra perigo certo e
atual (periculosidade das ameaças), que não podia de outro modo evitar (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850

A Defensoria Pública da União ainda sustentou que "(...) que a vedação contida no art. 88, II, "a", do CPM
não foi recepcionada pela Lei Maior, contrariando o dispositivo constitucional que abriga o princípio da
individualização da pena (...)", requerendo, subsidiariamente pela "(...) concessão ao acusado do benefício
da suspensão condicional da pena (...)".

Em Contrarrazões, o Órgão ministerial refutou os argumentos defensivos sustentando que, "(...) uma vez
conhecido o recurso interposto pelo Apelante, requer e espera o Ministério Público Militar que, no mérito,
não seja provido, mantendo-se a integralmente a sentença e a condenação do apelante (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo:

"(...) conhecimento e parcial provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja
mantida a condenação do ex-Soldado do Exército Jackessuel Camargo de Araújo à pena de
06 (seis) meses de detenção, como incurso no crime de deserção (art.187 do CPM), a ser
cumprida inicialmente no regime prisional aberto, com o direito de recorrer em liberdade e
a com concessão do benefício da suspensão condicional da pena privativa de liberdade
imposta (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

A Defensoria Pública da União arguiu a presente preliminar de extinção do processo sem resolução do
mérito pela ausência da condição de prosseguibilidade em razão da exclusão do Réu do serviço ativo do
Exército.

Aduziu, para tanto, que:

"(...) o ato da Administração Militar, que expulsou o requerente, rechaçou o pressuposto de
procedibilidade da ação, qual seja, a legitimidade passiva, haja vista ter o desertor perdido
a condição de militar da ativa.
É certo que o militar desertor deve permanecer no serviço ativo no momento do
recebimento da Denúncia e, de igual forma, durante a instrução processual, até o
julgamento final, abrangida a fase recursal, bem como ao longo da execução penal, mesmo
na hipótese de concedida a suspensão condicional da pena, concluindo-se, assim, que o
status de militar é condição de procedibilidade e prosseguibilidade da ação e da execução
penal militar do delito de deserção (...)".

Os argumentos não merecem acolhida.

Esta Corte Castrense reconhece, majoritariamente, que o status de militar é pressuposto unicamente para o
recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento
ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do
feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar.

Esse convencimento decorre da interpretação dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 457 do CPPM, os quais transcrevo:

"Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados
dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850
vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade
tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. (Redação dada pela
Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido
à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.
(Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem
sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor
sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. (Redação dada pela Lei nº
8.236, de 20.9.1991)
Reinclusão
§ 3º Reincluída a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de
reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco
dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá
denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das
diligências requeridas. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991).

A exegese do tipo penal descrito no art. 187 do CPM revela que a condição de militar da ativa constitui
elementar do delito de deserção, até mesmo porque, tratando-se de crime militar próprio, somente o militar
em atividade pode praticá-lo, senão vejamos:

"Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; se oficial, a pena é agravada.".

O Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência do STM estabelece que:

"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
status de militar, condição de procedibilidade para persecutio criminis, através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço
ativo.".

A análise desse Enunciado revela o estabelecimento de uma condição de procedibilidade para a persecutio
criminis sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade.

Acerca das condições de procedibilidade da ação, são oportunas as lições do Professor Júlio Fabbrini
Mirabete (Processo Penal. 10ª ed. Atlas. São Paulo. 2000. p. 107/108):

"(...) De acordo com a doutrina, além das condições da ação (condições genéricas)
existiriam as chamadas condições de procedibilidade (condições especiais). Hoje, inclinam-
se os doutrinadores no sentido de considerar condições de procedibilidade também as
condições da ação, que seriam uma espécie daquelas.
As condições de procedibilidade são as que condicionam o exercício da ação penal, têm
caráter processual e se atêm somente a admissibilidade da persecução penal. Exigida uma
condição especial, a admissão da ação penal, além das condições da ação (gerais),
depende dessa condição específica. São condições de procedibilidade a entrada do agente
no território nacional no caso de crime praticado no exterior (art. 7°, § 2°, "a" do CP), a
requisição do Ministro da Justiça nos crimes contra a honra previstos no Código Penal
contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro (art. 145,
parágrafo único, do CP), a representação do ofendido em determinados crimes (arts. 130,
140, c.c. 141, II, 147, 151 etc., do CP), o trânsito em julgado da sentença que anula o
casamento, no crime definido no artigo 236 etc. O STJ já entendeu que é também condição
de procedibilidade o trânsito em julgado da sentença em que ocorreu falso testemunho ou
falsa perícia para se instaurar inquérito policial e ação penal contra o autor desse delito.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850
As condições de procedibilidade podem atuar sobre o mérito, sobre a ação ou sobre o
processo, tudo dependendo dos efeitos que a lei lhes der, o momento em que são
reconhecidas pelo juiz ou em razão de outras circunstâncias. A falta de representação do
ofendido, por exemplo, dá causa a decisão de absolvição da instância na fase preambular
do processo (ocasião para o recebimento da denúncia) ou decisão de mérito, ao julgar-se,
afinal, que deveria ter havido representação e, na ausência desta, declarar extinta a
punibilidade." (Grifos nossos).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Renato Brasileiro de Lima estabelece a diferença entre condições da
ação e de prosseguibilidade (Manual de Processo Penal. Vol. I. Impetus. São Paulo. 2011. p. 263):

"(...) 4.3. Condições da ação e condições de prosseguibilidade
Condições da ação (ou condições de procedibilidade) não se confundem com condições de
prosseguibilidade.
Condição da ação (ou de procedibilidade) é uma condição que deve estar presente para
que o processo penal possa ter início. A título de exemplo, verificando-se a prática de crime
de lesão corporal leve ocorrido em data de 20 de janeiro de 2010, temos que a
representação é uma condição de procedibilidade, porquanto, sem o seu implemento, não
será possível o oferecimento de denúncia em face do suposto autor do delito, já que o art.
88 da Lei 9.099/1995 dispõe que o crime de lesão corporal leve depende de representação.
Condição de prosseguibilidade é uma condição necessária para o prosseguimento do
processo. Em outras palavras, o processo já está em andamento e uma condição deve ser
implementada para que o processo possa seguir seu curso normal. Exemplo interessante é
aquele constante do art. 152, caput, do CPP. De acordo com tal dispositivo, verificando-se
que a doença mental do acusado sobreveio à infração, o processo permanecerá suspenso
até que o acusado se restabeleça. Como se percebe, a necessidade de o agente recobrar
sua higidez mental no caso de insanidade superveniente é uma condição de
prosseguibilidade do processo; sem o seu implemento, o processo fica paralisado, com a
prescrição correndo normalmente, o que é denominado pela doutrina "crise de instância"
(...)".

Os citados dispositivos demonstram que o legislador ordinário, ao definir o rito procedimental a ser seguido
no processo de deserção de Praças das Forças Armadas, estabeleceu como condição de procedibilidade para
o oferecimento da Denúncia o status de militar da ativa. Ao mesmo tempo, quedou-se silente quanto à
fixação de qualquer condição de prosseguibilidade para o feito.

Diferentemente do tratamento dispensado às Praças, o legislador ordinário estabeleceu condição de
procedibilidade para o início da ação penal, bem como para o seu prosseguimento, no caso do delito de
deserção consumado por Oficial.

Consoante a dicção do § 4º do artigo 454 do CPPM, no delito de deserção consumado por Oficial o Juiz
Federal da Justiça Militar receberá a Denúncia e, em seguida, sobrestará o prosseguimento do feito até a sua
captura ou apresentação voluntária.

Nesses termos, revelam-se oportunas as transcrições dos citados dispositivos relativos ao processo de
deserção de Oficial:

" Lavratura do têrmo de deserção e sua publicação em boletim
Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da
unidade, ou autoridade correspondente ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo
de deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando-o
com duas testemunhas idôneas, publicando-se em boletim ou documento equivalente, o
termo de deserção, acompanhado da parte de ausência. (Redação dada pela Lei nº 8.236,
de 20.9.1991).
Remessa do têrmo de deserção e documentos à Auditoria
§ 1º O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou
ser capturado, até decisão transitada em julgado. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de
20.9.1991).
Autuação e vista ao Ministério Público

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850
§ 2º Feita a publicação, a autoridade militar remeterá, em seguida, o termo de deserção à
auditoria competente, juntamente com a parte de ausência, o inventário do material
permanente da Fazenda Nacional e as cópias do boletim ou documento equivalente e dos
assentamentos do desertor. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991).
§ 3º Recebido o termo de deserção e demais peças, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar
vista do processo por cinco dias, ao Procurador, podendo este requerer o arquivamento, ou
que for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou
após o cumprimento das diligências requeridas. (Incluído pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991).
§ 4º Recebida a denúncia, o Juiz-Auditor determinará seja aguardada a captura ou
apresentação voluntária do desertor. (Incluído pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)" (Grifos no
original).

A análise comparativa dos dispositivos legais citados revela que o legislador, quando pretendeu estabelecer
uma condição de prosseguibilidade, o fez de forma expressa, como no rito procedimental dos delitos de
deserção de Oficiais. Assim, torna-se evidente, quanto ao procedimento estabelecido para as Praças das
Forças Armadas, o "silêncio eloquente", e não uma omissão legislativa, hipótese esta que admitiria a
interpretação analógica.

A propósito desse tema, destaco a lição de hermenêutica do eminente Professor e Ministro do Supremo
Tribunal Federal Dr. Luiz Roberto Barroso (Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. Saraiva. São Paulo. 5ª ed. p. 141/143):

"A omissão, lacuna, ou silêncio da lei consiste na falta de regra positiva para regular
determinado caso. A ordem jurídica, todavia, tem uma pretensão de completude, e não se
concebe a existência de nenhuma situação juridicamente relevante que não encontre uma
solução dentro do sistema. O processo de preenchimento de eventuais vazios normativos
recebe o nome de integração.
(...) é preciso distinguir, como faz com proveito a doutrina alemã, entre lacuna e 'silêncio
eloquente'. Em palavras do Ministro Moreira Alves:
Sucede, porém, que só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os
alemães denominam 'silêncio eloquente' (beredts schwaigen), que é o silêncio que traduz
que a hipótese contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não se admitindo,
portanto, aí o emprego da analogia.".

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Recurso Especial nº 1.189.703/RJ (DJe: 26/08/2010)
Relatora: Ministra Eliana Calmon
ADMINISTRATIVO - MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL - ARTIGO 65 DA LEI Nº
10.486/02 - VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - LEI Nº 11.134/05 - EXTENSÃO -
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 339/STF.
I - O legislador, quando quis estender determinada vantagem aos militares do antigo
Distrito Federal o fez expressamente, não sendo o caso de lacuna legislativa, mas silêncio
eloquente da norma.
(...)
III - Recurso Especial não provido." (Grifo nosso).

No caso dos autos, tratando-se de delito de deserção consumado por Praça das Forças Armadas, além do
interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade jurídica do pedido como condições de
procedibilidade para o início da ação penal militar, sobrevém, nos termos da legislação Castrense, a
reinclusão da Praça nas fileiras das Forças Armadas, em decorrência de captura ou de apresentação
voluntária, se julgado apto para o serviço militar em inspeção de saúde.

Iniciada a ação penal militar com o recebimento da Denúncia, a legislação de regência não obsta o
prosseguimento da ação penal militar, ainda que, no decorrer do processo, o reincluído seja licenciado,
desincorporado ou venha a consumar nova deserção, perdendo o status de militar em serviço ativo.

Ressalto que entendimento contrário, hoje minoritário nesta Corte Castrense, decorre de construção
jurisprudencial que estabelece o status de militar da ativa como condição de prosseguibilidade para o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850
processamento e o julgamento dos delitos de deserção consumados por Praças das Forças Armadas.

Destaco que não mais subsiste, na legislação vigente, a vedação do julgamento à revelia dos acusados pela
prática do crime de deserção, descrita no Código de Justiça Militar de 1932, nos seguintes termos:

"Art. 203. Nenhum acusado por crime de deserção ou insubmissão será julgado à revelia.".

Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Embargos de Declaração nº 7000817-25.2018.7.00.0000 (DJe: 30/10/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
Ementa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENCAMINHAMENTO DO
CERTIFICADO DE RESERVISTA PELO COMANDANTE DA OM. FATO NOVO. NÃO
C O M P R O V A Ç Ã O
E
O M I S S Ã O
N O
A C Ó R D Ã O .
C O N D I Ç Õ E S
D E
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE PRESERVADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
(...)
O fato do Embargante já ter sido licenciado durante o transcurso da ação penal não altera
a condição de militar que ostentava quando desertou, em nada prejudicando o
prosseguimento da ação, conforme entendimento majoritário desta Corte.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade." (Grifo nosso).
"Habeas Corpus nº 7000662-22.2018.7.00.0000 (DJe: 27/09/2018)
Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Ementa
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. SOLDADO EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DO
EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
I - Para o processamento do crime de deserção, a situação de militar da ativa somente é
exigida por ocasião do recebimento da Denúncia, sendo possível o prosseguimento do feito
e posterior condenação, ainda que ocorra o licenciamento do Réu após o citado marco
processual. Precedentes.
II - Preenchida a condição de procedibilidade no oferecimento da Denúncia, não há que
falar em sua posterior descaracterização ou falta de condição de prosseguibilidade, por
ausência de previsão legal.
III - Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Maioria." (Grifos nossos).
"Apelação nº 7000534-02.2018.7.00.0000 (DJe: 04/12/2018 )
Relatora p/ o Acórdão: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). ACUSADO CONDENADO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA N° 3 DO STM. CONCESSÃO DE SURSIS. REGIME INICIALMENTE ABERTO PARA
CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Considerando que o Acusado ostentava a condição de militar no momento do
oferecimento da Denúncia, posterior licenciamento não importa em extinção do processo
sem resolução do mérito. Posição predominante nesta Corte. Preliminar rejeitada.
(...)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).
"Embargos Infringentes e de Nulidade nº (DJe: 05/10/2018
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. NOVA DESERÇÃO. PERDA DO STATUS DE
MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
A perda da condição de militar, em virtude de licenciamento ou exclusão do serviço ativo
do Embargante, não impede o prosseguimento da Ação Penal Militar. Portanto, ainda que
esteja o ex-militar na condição de trânsfuga, ou mesmo, caso seja ele definitivamente
licenciado das fileiras do Exército, não terá o condão de interferir no prosseguimento da
Ação Penal contra ele deflagrada, por não configurar a exclusão ou o licenciamento
hipóteses de suspensão, isenção de processo ou de extinção da punibilidade.
Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria." (Grifo nosso).

Por outro lado, embora o Supremo Tribunal Federal tenha se posicionado ao longo dos anos no sentido de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850
que o status de militar em serviço ativo é condição inafastável para o prosseguimento da ação penal em
crimes de deserção, recentemente a Primeira Turma daquela Egrégia Corte deu mostras de que esse
entendimento não possui caráter absoluto, tal como ocorreu no julgamento do Agravo Regimental em
Habeas Corpus nº 146.355/RJ (DJe: 01/08/2018), relatado pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes,
assim ementado:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status
de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento." (Grifo nosso).

Por essas razões, entendo que a exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas, por término do
período de serviço militar obrigatório, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser
quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo, hipótese que não se vislumbra
nos presentes autos.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 24 de junho de 2020, que, por unanimidade de votos,
condenou o ex-Sd Ev JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida
em prisão, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar, sem o benefício do sursis e o direito de apelar
em liberdade.

Em suas Razões, o Órgão defensivo requereu o reconhecimento do estado de necessidade como causa
excludente da culpabilidade, com a consequente absolvição do Acusado, nos termos do artigo 439, alíneas
"d" ou "e", do Código de Processo Penal Militar, sob o argumento segundo o qual:

"(...) Não obstante o acusado tenha efetivamente se ausentado da OM em 12 de agosto de
2019,como narrado na denúncia, e consumado o delito após oito dias dessa ausência,
verifica-se que o apelante agiu em estado de necessidade, motivo suficiente para justificar
o fato de não haver em tempo retornado ao serviço(...).
(...) É irrefutável que a convivência entre JACKESSUEL e alguns militares ficou
insustentável. Nesse sentido, a testemunha Capitão RAFAEL CANDIDO SEVERINO confirmou
ter separado o réu da companhia, pois foram encontradas armas brancas durante a revista
com aqueles militares que, segundo JACKESSUEL, o ameaçavam (...).
(...) Trata-se, pois, de clara hipótese de estado de necessidade, segundo a qual o indivíduo
não é obrigado a defender um determinado bem em detrimento de direito ameaçado seu
ou de outrem, desde que não tenha gerado o perigo, e não podendo de outra forma evitá-
lo.
(...) Percebe-se que o apelante cumpriu todos os requisitos exigidos pelo artigo
supracitado, pois agiu com vistas a proteger direito próprio (integridade física), contra
perigo certo e atual (periculosidade das ameaças), que não podia de outro modo evitar
(...)" (Grifos nossos).

Subsidiariamente, a Defensoria Pública da União requereu "(...) a concessão ao acusado do benefício da
suspensão condicional da pena (...)".

Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do
Acusado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850

Como cediço, o crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta, consumando-
se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo
de graça definido pelo tipo penal incriminador.

O delito insculpido no art. 187 do Código Penal Militar, por constituir afronta ao "(...) serviço e o dever
militares (...)" (Apelação nº 3-05.2014.7.12.0012/AM, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes,
DJe: 16/03/2015), bem como aos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina castrenses, identifica a
"(...) gravidade da conduta em questão. O bem jurídico tutelado (imediato e mediato) é completamente
atingido em sua essência (...)" (Apelação nº 167-11.2016.7.11.0211/DF, Relator: Ministro Dr. José Barroso
Filho, DJe: 06/10/2017). Sendo assim, a prática delituosa consumada pelo Acusado pode comprometer o
desempenho das missões atribuídas às Forças Armadas, daí a sua tipificação.

A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelo Termo de Deserção lavrado em 21 de agosto
de 2019 e pelo depoimento do Acusado colhido em Juízo, quando admitiu ter se ausentado do Quartel sem a
devida autorização pelo período superior ao estabelecido na norma penal incriminadora, quando declarou
que:

"(...) desde a primeira deserção, estava recebendo muitas ameaças de morte, por parte
dos outros soldados, decido ao processo que está respondendo por estelionato; que não
queria falar das ameaças com ninguém; que falou com o Cap CÂNDIDO, da 3ª Companhia,
ao retornar da primeira deserção, mas não disse quem o estava ameaçando; que os
soldados diziam que iam pegar o declarante lá fora; que os soldados que estavam lhe
ameaçando já foram licenciados; que os soldados eram da mesma Turma que o declarante;
que em MAR 2020 os três soldados que o ameaçavam ainda não haviam sido licenciados,
por que há um processo chamado dilatação; que os soldados serão licenciados após
retornar de férias; que CAIO também estava sendo ameaçado e, por isso, desertou; que,
com relação ao processo por estelionato, ainda teve oportunidade de se defender, por que
ainda não teve a audiência; que dos soldados que estão arrolados na denúncia do
estelionato, apenas dois não estavam ameaçando o declarante e o Sd CAIO; que não são
verdadeiras as acusações objeto do processo de estelionato; que não está devendo
ninguém, dentro ou fora do quartel; que estava sendo ameaçado dentro do quartel, mas
não do lado de fora; que as ameaças começaram depois do Campo Básico, no início de
Julho; que ao saber, o Cap CÂNDIDO quis trocar o depoente de Companhia, mas não
conseguiu; que antes da segunda deserção as ameaças voltaram a acontecer; que, ao que
sabe, o Ten Cel negou a transferência de Companhia solicitada para o declarante; que foi
mais específico com o Capitão sobre as ameaças (...). Declarou que tinha conhecimento do
crime deserção, mas que optou por abandonar suas obrigações militares, em virtude de
que passou a receber ameaças, por parte dos soldados da sua Companhia, logo após o
Campo Básico, em JUL 2019 (...)". (Grifos nossos)

Oportuno salientar que o Réu é contumaz na prática de delitos desse jaez, de sorte que, quanto à
culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que
podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é altamente
reprovável a conduta de militar que ausenta-se da sua Unidade sem a devida autorização por período
superior ao prazo de graça estabelecido no tipo penal do art. 187 do CPM.

O Acusado era imputável e possuía consciência da ilicitude do fato, pois declarou em Juízo que estava ciente
das consequências da ausência injustificada, sendo-lhe exigida, portanto, conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 187 do CPM, não merecendo reparo a condenação imposta pelo Conselho Julgador
de primeiro grau.

A propósito, considerando que o Réu declarou perante o Juízo de primeiro grau que "(...) tinha conhecimento
do crime deserção, mas que optou por abandonar suas obrigações militares em virtude de que passou a
receber ameaças, por parte dos soldados da sua Companhia, logo após o Campo Básico, em JUL 2019 (...)",
é inegável que, após já haver concluído o período básico de instrução, estava ciente das consequências da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850
ausência desautorizada por mais de 8 (oito) dias da sua Unidade, circunstância que identifica o dolo na sua
conduta delituosa.

Oportuno salientar que a conduta típica descrita no artigo 187 do CPM evidencia os chamados crimes de
mera conduta, cuja consumação ocorre com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade
Militar, de sorte que, tal como no caso em exame, evidencia-se o elemento subjetivo do tipo penal em
comento na medida em que identificada a "(...) vontade livre e consciente do militar de ausentar-se, além do
prazo previsto em lei, da unidade onde serve ou do local onde deve permanecer na prestação do serviço
militar (...)" (Célio Lobão. Direito Penal Militar. 3ª ed. 2006. Brasília Jurídica. p. 305).

Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000801-71.2018.7.00.0000 (DJe: 14/02/2019)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. TESE DEFENSIVA. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME.
O elemento subjetivo exigido é a vontade livre e consciente de ausentar-se da Unidade
Militar em que serve ou do lugar onde deve permanecer, sem autorização do superior
hierárquico por prazo maior que 8 (oito) dias.
(...)
Não provimento. Unânime." (Grifo nosso).

Passando à análise dos argumentos defensivos, a Defensoria Pública da União pugnou pelo reconhecimento
do estado de necessidade como causa excludente de culpabilidade, com a consequente absolvição do
Acusado, nos termos do artigo 439, alíneas "d" ou "e" do Código de Processo Penal Militar, sustentando, para
tanto, que:

"(...) Não obstante o acusado tenha efetivamente se ausentado da OM em 12 de agosto de
2019,como narrado na denúncia, e consumado o delito após oito dias dessa ausência,
verifica-se que o apelante agiu em estado de necessidade, motivo suficiente para justificar
o fato de não haver em tempo retornado ao serviço(...).
(...) É irrefutável que a convivência entre JACKESSUEL e alguns militares ficou
insustentável. Nesse sentido, a testemunha Capitão RAFAEL CANDIDO SEVERINO confirmou
ter separado o réu da companhia, pois foram encontradas armas brancas durante a revista
com aqueles militares que, segundo JACKESSUEL, o ameaçavam (...).
(...) Trata-se, pois, de clara hipótese de estado de necessidade, segundo a qual o indivíduo
não é obrigado a defender um determinado bem em detrimento de direito ameaçado seu
ou de outrem, desde que não tenha gerado o perigo, e não podendo de outra forma evitá-
lo.
(...) Percebe-se que o apelante cumpriu todos os requisitos exigidos pelo artigo
supracitado, pois agiu com vistas a proteger direito próprio (integridade física), contra
perigo certo e atual (periculosidade das ameaças), que não podia de outro modo evitar
(...)" (Grifos nossos).

Os argumentos não merecem acolhida.

A referida excludente incide somente se presentes os seguintes requisitos previstos no art. 39 do Código
Penal Militar:

"a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e
presente); b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato
necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade, de modo a
não prejudicar gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a
quem se liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação exculpante,
demanda-se ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa em perigo); e)
sacrifício de direito alheio de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem
de igual valor ou de valor inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade,
como excludente de ilicitude); f) existência de situação de inexigibilidade de conduta
diversa (a situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850
necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando,
então, pelo que lhe parece mais importante) (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 85) (Grifo nosso).

Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no citado dispositivo, utilizando-se de provas idôneas e contundentes,
aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que se coaduna com a dicção do art.
296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o
fato (...)", bem como com a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que "(...) qualquer excludente de
ilicitude suscitada no decorrer do processo, deve ser devidamente comprovada pela Defesa, já que cabe a
esta o ônus probatório de tal matéria (...)" (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Apelação nº
0025051-35.2006.8.08.0024, Relator: Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, DJ: 07/04/2010).

No caso dos autos, o estado de necessidade sobreveio da alegação de dificuldades de ordem pessoal
decorrentes de problemas de relacionamento do Réu com alguns militares na 3ª Companhia, o que, segundo
a Defesa, tornaria insustentável a convivência, pois estaria sofrendo ameaças de morte dos seus
companheiros de farda.

Todavia, a despeito dos depoimentos colhidos em Juízo, nos quais convenhamos, só se verificam
testemunhas repetindo a narrativa do Réu de que estaria sendo ameaçado por soldados da 3ª Companhia,
sem qualquer profundidade na narração e sem a indicação concreta de quem partia ou quais seriam tais
ameaças, a oitiva do Cap Ex Cap RAFAEL CÂNDIDO SEVERINO, testemunha arrolada pelo Juízo, é que foi
esclarecedora para dirimir os alegados desentendimentos na Unidade, senão vejamos:

"(...) que as desavenças que o réu teve com os soldados foi em razão de o réu ter
conseguido fazer empréstimos nas contas dos soldados da Companhia em seu favor; que
tendo tomado conhecimento deste fato, o declarante começou a apurar o fato, quando os
soldados lhe informaram que haviam sido feitos empréstimos sem autorização; que
JACKESSUEL informou ao declarante que, de fato, tinha feito os empréstimos; que
JEFFERSON tomou partido de um dos soldados que havia sido furtado pelo réu, mas era
amigo de JEFERSON FIRMINO; que a partir daí houve ameaças recíprocas; que JACKESSUEL
falou para o declarante que iria matar JEFERSON, mas JEFERSON apenas lhe disse que iria
brigar (bater) em JACKESSUEL (...) que, de ameaça concreta, somente tomou conhecimento
da ocorrida entre JACKESSUEL e JEFERSON; que, enquanto JEFERSON e JACKESSUEL estava
em Companhias diferentes, ambos não tinham contato algum entre si; que JACKESSUEL já
não concorria à escala de serviço; que sequer sabe se houve ameaça de JEFERSON contra
JACKESSUEL, se limitando o réu a dizer que não poderia dormir na 3ª Companhia, enquanto
o restante da 1ª Cia estava na missão externa; que JACKESSUEL, realmente, disse ao
declarante que, se visse JEFERSON na rua, o mataria; já JEFERSON só disse ao declarante
que iria se defender; que o declarante entendeu que essa defesa poderia ser por lesão
corporal; que o réu disse que mataria JEFERSON porque ele foi o único que bateu de frente
com JACKESSUEL (...)".

Fica claro portanto que, se ameaça existiu, esta teria partido do próprio Acusado sendo dirigida a outro
colega de farda.

Nesse contexto, ainda que se pudessem considerar relevantes os entreveros havidos na Unidade entre o
Réu e seus companheiros de farda, tais alegações não possuem o condão de exculpar o Acusado de sua
conduta delituosa, até mesmo porque em nada o auxiliam na demonstração inequívoca de uma situação de
perigo atual e inevitável que justificasse o seu afastamento da Unidade sem a devida autorização.

Nada obstante, ainda que se pudesse considerar tal hipótese, o que já se mostrou inviável, caberia ao Réu,
ciente de que a ausência injustificada do Quartel caracterizaria uma conduta criminosa, comunicar aos seus
superiores objetivando alcançar uma solução para o caso e, até mesmo, possível obtenção de dispensa para
que os ânimos pudessem acalmar.

Entretanto, deliberadamente, preferiu incorrer na conduta delituosa descrita no art. 187 do CPM,
circunstância que afasta, também, o requisito da inexigibilidade de conduta diversa, pois o Acusado podia e
devia comunicar os alegados problemas para justificar a sua ausência.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850

Deve incidir, na espécie, o Enunciado nº 3 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, segundo o
qual:

"Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas".

Conforma a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000254-94.2019.7.00.0000 (DJe: 13/08/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO
FEITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DO ACUSADO APÓS A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO
STM. PROVIMENTO PARCIAL. ACUSADO EX- MILITAR. EXCLUSÃO DA ALÍNEA "A" DO ART.
626 DO CPPM. CONDENAÇÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.
(...)
2. O estado de necessidade deve ser comprovado por provas idôneas e contundentes de
modo que, consoante a Súmula nº 3 do STM, meras alegações ordem particular ou familiar
desacompanhadas de provas não constituem excludentes.
(...)
5. Embora a concessão do sursis seja vedada àqueles que cometem o crime de deserção,
nos termos do art. 88, II, alínea "a", do CPM, e do art. 617, II, alínea "a", do CPPM, o STM
tem relativizado a questão e entendido que não figuraria razoável a manutenção da prisão
daquele que não mais ostenta a condição de militar, a fim de evitar que seja ele submetido
aos rigores do estabelecimento prisional comum. Precedentes do STM.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Analisando o citado precedente em cotejamento com a Sentença de primeiro grau, verifica-se que o Juízo a
quo afastou a possibilidade de concessão do benefício do sursis, com fundamento no artigo 88, inciso II,
alínea "a", do CPM, ressalvando, no entanto, eventual reavaliação "(...) em fase executória, caso seja
licenciado do serviço ativo, seguindo a atual jurisprudência do Superior Tribunal Militar (...)", fixando a pena
em 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, na forma do art. 59 do CPM.

Ocorre, porém, que os autos evidenciam a exclusão do Réu das fileiras do Exército a contar de 7 de julho de
2020, circunstância que, por ser posterior à sua condenação em primeira instância pelo delito de deserção,
impõe a necessidade de adequação da penalidade aplicada pelo Juízo a quo, notadamente na esteira do
entendimento consagrado nesta Corte Castrense, segundo o qual é "(...) Cabível, de ofício, pela não
aplicação do art. 59 do CPM, a conversão da pena de prisão por detenção, tendo em vista tratar-se de civil e
não militar (...)" (Apelação nº 21-60.2013.7.02.0102, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe:
30/09/2014).

Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema relativo à
impossibilidade de concessão do sursis aos condenados pelo delito de deserção por ocasião do julgamento
do Habeas Corpus nº 119.567/RJ, da relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso (DJe: 30/10/2014),
oportunidade na qual, além de ter sido ratificada a compatibilidade do art. 187 do CPM com a Carta Magna,
afastou quaisquer argumentos tendentes a flexibilizar os Postulados da hierarquia e da disciplina castrenses,
tendo sido o Acórdão assim ementado:

"(...) DIREITO PENAL MILITAR. VEDAÇÃO DO SURSIS. CRIME DE DESERÇÃO.
COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade do
tratamento processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à justiça militar, em
virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse sentido, há o
precedente que cuida da suspensão condicional do processo relativo a militar
responsabilizado por crime de deserção (HC n º 99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux).
2. Com efeito, no próprio texto constitucional, há discrímen no regime de disciplina das
instituições militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica, somente se deveria

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 05/11/2020 16:00:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d147f850
declarar um preceito normativo conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. Ou
seja, deve-se preservar o afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção
política normativa.
3. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela Constituição as normas
previstas na alínea "a" do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar e na alínea "a" do
inciso II do artigo 617 do Código de Processo Penal Militar.
4. Denegação da ordem de habeas corpus." (Grifos nossos).

Nada obstante, conforme salientado anteriormente, e pelo próprio Juízo de primeiro grau em seu Decreto
condenatório, o Plenário do Superior Tribunal Militar tem admitido a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena aos agentes que cometem o crime descrito no art. 187 do CPM e foram excluídos do
serviço ativo das Forças Armadas, apesar da vedação encartada no art. 88 do CPM.

Vale dizer que a não concessão da suspensão condicional da pena aos acusados incursos nas sanções do
tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar adequa-se perfeitamente à ordem constitucional
vigente, não havendo violação aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Igualdade, da
Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da Pena.

Todavia, considerando o licenciamento do serviço ativo do Acusado, deve ser concedido o benefício do
sursis, por questões de política criminal, bem como, em consequência, torna-se inaplicável a conversão da
pena de detenção em prisão operada pelo Juízo a quo, na forma do art. 59 do Código Penal Militar.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantida a Sentença condenatória de
primeiro grau imposta ao ex-Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, restabelecer a pena de 6 (seis)
meses de detenção, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar, com a detração do tempo de prisão
provisória cumprida, ex vi do art. 67 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626
do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito
de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 04/11/2020 15:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128e9620b9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000530-91.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: JACKESSUEL CAMARGO DE ARAUJO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido
acolhendo a preliminar de Ausência de Condição de Prosseguibilidade suscitada pela DPU,
em razão da exclusão do ex-Sd JACKESSUEL CAMARGO DE ARAUJO do Serviço Ativo do
Exército, e concedendo habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467,
alíneas "b", ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e
determinando o arquivamento do processo sem renovação.
2. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de que a manutenção
do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de procedibilidade
e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa não há
possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase recursal.
3. No caso em tela, o ora Apelante foi expulso das fileiras do Exército, a contar de
7/7/2020, conforme Boletim Interno nº 128/2020, encaminhado pelo 41º Batalhão de
Infantaria Motorizado por meio do Ofício nº 078-Sect.2/41º BI Mtz, de 8/7/2020 (Evento
129 do Processo nº 7000084-49.2020.7.11.0011).
4. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das condições
da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando causa à
ausência da condição de procedibilidade do recurso interposto, até porque a legitimidade
da parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso.
5. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir transcrito:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO
DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em
fase recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora
da mesma espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em
curso. Este ficará sobrestado até que, em decorrência de apresentação
voluntária ou captura do desertor, e consequente inspeção de saúde, seja
definida a situação funcional do agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária.". (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min.
Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
6. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte Castrense, in
verbis:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 04/11/2020 15:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128e9620b9
"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a condição é a
reversão ao serviço ativo."
7. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive,
durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço ativo
do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de seu julgamento
do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.". (Habeas Corpus nº 90838,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e
publicado em 22/5/2009.).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente,
pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.". (Habeas Corpus nº 108197,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
13/12/2011, publicado em 15/2/2012).
8. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo Tribunal Federal já
cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal
Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC
nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que "a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta".
Por essas razões, votei vencido acolhendo a preliminar de Ausência de Condição de
Prosseguibilidade suscitada pela DPU, em razão da exclusão do ex-Sd JACKESSUEL
CAMARGO DE ARAUJO do Serviço Ativo do Exército, e concedendo habeas corpus, de
ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alíneas "b", ambos do CPPM, tornando sem
efeito a Sentença condenatória e determinando o arquivamento do processo sem
renovação.
Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor